Tribunal: TJDFT
Processo: 0000917-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REPOUSO NOTURNO. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS COERENTES. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE TENTADA. INVIÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a palavra da vítima é firme e coesa a comprovar que o réu entrou em sua residência sem consentimento.

2. Restando devidamente comprovada a violação do domicílio da vítima, durante o período noturno, sem seu consentimento, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

3. Não é competência exclusiva do Juízo da Execução fixar condições para o cumprimento da suspensão condicional da pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.